Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706332-91.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRT DECIMA REGIAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO BEZERRA DE ANDRADE, BENEDITO MACHADO GUIMARAES, ELZINA SILVA GUIMARAES, FRANCISCO MONTEIRO GUIMARAES, MARIA EMILIA FERREIRA GUIMARAES, SILVIO MONTEIRO GUIMARAES, WILMA DE MELLO GUIMARAES, SERGIO MONTEIRO GUIMARAES, MARCIA REGINA SAAD GUIMARAES, MARIA JOSE GUIMARAES BORGES DA SILVEIRA, ANTONIO FERNANDO VAREDA DE ARRUDA FALCAO, CARLOTA MARIA GUIMARAES DE LIMA XIMENES, PAULO CESAR XIMENES, MARIA LUIZA GUIMARAES BORGES DE ARRUDA FALCAO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação dos Servidores do TRT Décima Região em face da r. sentença (ID 52651255) que, em Ação de Usucapião ajuizada em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Outros, julgou improcedente o pedido. Devidamente intimados para apresentar contrarrazões à Apelação, somente a Terracap compareceu aos autos, informando que “em sede de contrarrazões ao apelo de ID 171470989, e na qualidade de confinante que não se opôs à delimitação do imóvel litigioso no que lhe interessa (cf. ID 49234822), informar a esse douto Juízo que não ostenta interesse processual para impugnar as razões deste recurso” (ID 52651362). Os autos foram então remetidos à Segunda Instância e distribuídos a esta relatoria. No ID 53333166, a Apelante requer a intimação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, sob o fundamento de que “na primeira instância o GDF foi intimado para se manifestar nos autos, e assim o fez, apresentando tese que foi acolhida na sentença”. Realmente, constata-se que o Distrito Federal apresentou, na primeira instância, requerimento de ingresso no feito, como litisconsorte (ID 52651011). Embora o pedido de ingresso do Distrito Federal na lide não tenha sido efetivamente apreciado pelo d. Juízo monocrático, os fundamentos aduzidos pelo ente público foram acolhidos na r. sentença, que condenou, ainda, a Autora/Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Fundo Pró-Jurídico da PGDF (ID 52651255). Nesse contexto, constata-se a admissão tácita do ente da Federação no feito, como litisconsorte (CPC/15, artigos 120 c/c 124). Dessa forma, ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões à Apelação, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator